Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMS. SÚMULA 659, STJ. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO).
1. Se os elementos informativos da fase pré-processual, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam o dolo em praticar o crime, a absolvição não é possível.
2. Inviável cogitar o reconhecimento da excludente denominada de crime impossível quando a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do destinatário. Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no artigo 304 do Código Penal.
3. As consequências decorrentes do processo administrativo disciplinar são irrelevantes para a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no artigo 304 do Código Penal, que se consuma com a utilização do documento falso, independentemente da obtenção da vantagem indevida ou da produção de dano efetivo. Trata-se de delito formal e de consumação antecipada, que não exige resultado naturalístico.
4. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (Súmula 659, STJ).
5. Recurso não provido.